Tribunal: TCU
Processo: 030.851/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10395/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.851/2020-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Janocique Mendes (XXX.273.331-XX); Joao Carlos Afonso da Cunha (XXX.081.807-XX); Joao Maria da Cruz (XXX.060.264-XX); Jorge Alberto Carvalho Parreira (XXX.542.157-XX); Jorge Elesbao Barbosa (XXX.908.447-XX); Jose Amorim de Souza Sobrinho (XXX.949.267-XX); Jose Luiz Garcia Villar (XXX.487.287-XX); Jose Pinheiro Filho (XXX.068.904-XX); Jose Rogerio de Leiros Pereira (XXX.321.757-XX); Natanael Sarmento da Cunha (XXX.417.875-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.